Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA. EXISTÊNCIA DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de todos os insumos indicados pelo profissional responsável pelo tratamento do agravante para a efetivação de cirurgia bucomaxilofacial.
2. Convém ressaltar que os relatórios médicos coligidos aos autos, a despeito de evidenciarem a necessidade do tratamento pretendido, não confirmaram a possibilidade da ocorrência de danos irreversíveis.
3. No caso em deslinde, a despeito de serem verossímeis as alegações articuladas pelo agravante, não está demonstrada, no presente momento, a existência do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação.
4. Recurso conhecido e desprovido.